Tribunal: TJMT
Processo: 1014467-86.2022.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014467-86.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), BRUNO JOSE BORGES - CPF: 067.272.901-64 (APELADO), HUDSON HENRIQUE LEITE (APELADO), LUANA PEDRITA DE CAMPOS BARRETO - CPF: 064.383.971-21 (APELADO), SIMAO AURELIANO DE BARROS NETO - CPF: 028.979.421-85 (TERCEIRO INTERESSADO), IVAN MENDES MALHEIROS JUNIOR - CPF: 992.467.751-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUANA PEDRITA DE CAMPOS BARRETO - CPF: 064.383.971-21 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL SANTIAGO DA CONCEICAO - CPF: 074.847.521-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito Penal. Apelação Criminal. Tráfico de Drogas e Associação para o Tráfico. Sentença Absolutória Mantida
.
Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juiz singular, que absolveu os réus dos crimes previstos nos artigos 33,
caput
e 35, da Lei n.º 11.343/2006, com base no art. 386, VII, do CPP (ausência de prova). O
Parquet
busca a reforma da sentença para condenação dos réus pelo crime de Tráfico de Drogas, ao argumento de que o juiz desconsiderou provas que indicariam o envolvimento deles na mercancia.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há provas suficientes para vincular os apelados

ao crime de tráfico de drogas, conforme as alegações do Ministério Público, especialmente com base em diálogos extraídos de um celular apreendido.

III. Razões de decidir

3. As provas apresentadas, notadamente os diálogos de celular e depoimentos de policiais, indicam sim o envolvimento de terceiros, mas não foram suficientes para comprovar a participação ativa dos apelados no tráfico de drogas. As drogas foram encontradas em um porão da residência, sem que houvesse prova direta de que os apelados fossem seus proprietários ou tivessem envolvimento com a mercancia ilícita.
4. A aplicação do axioma
in dubio pro reo
é imperativa diante da considerável dúvida quanto à autoria delitiva, vez que não há elementos probatórios que vinculem os apelados à droga apreendida.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido. A sentença absolutória foi mantida em razão da insuficiência de provas para sustentar a condenação dos apelados.

Tese de julgamento:
1. “Não havendo provas concretas e inequívocas sobre a autoria dos crimes de tráfico de drogas, deve prevalecer o axioma
in dubio pro reo”
. 2. “A mera presença dos réus no local dos fatos, sem outros elementos que comprovem o envolvimento direto deles com os entorpecentes apreendidos na residência dos corréus (casal alvo de denúncias anônimas apontando traficância no local), não é suficiente para sustentar a condenação”.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 386, VII; Lei n.º 11.343/2006, art. 33,
caput,
e art. 35,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Apelação nº 0000502-27.2021.8.26.0058, Rel. Des. Marcos Alexandre Coelho Zilli, j. 09/05/2022; TJMT, Apelação nº 0002864-13.2013.8.11.0086, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 25/02/2021.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo, pelo
Ministério Público Estadual,
contra sentença
proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 13ª Vara Criminal de Cuiabá-MT
, que
absolveu

Bruno José Borges

e
Hudson Henrique Leite

da suposta prática dos crimes de
Tráfico de Drogas
e
Associação para o Narcotráfico
(artigos 33,
caput,
e 35 da Lei Antidrogas), enquanto
condenou Luana Pedrita de Campos Barreto
pelo crime de
Tráfico de Drogas
à pena de
8 anos
de
reclusão
e
800 dias-multa
em regime
fechado,
e a
absolveu
pelo crime de
Associação ao Narcotráfico
(ID 215558348).

Luana Pedrita de Campos Barreto
não recorreu da r. decisão (ID 215558372).

Já o
Parquet,
em suas
razões
recursais, pretende a condenação de
Bruno José Borges

e de
Hudson Henrique Leite
apenas pela prática do crime
de Tráfico de Drogas
,
sob o argumento de que os autos contam com prova suficiente para a condenação dos apelados nos termos da inicial acusatória (ID 215557374).

As
contrarrazões
defensivas são
desprovimento
do apelo (ID 215558378 e 215558386).

A ilustrada

PGJ
apresentou parecer pelo
des
provimento
do recurso ministerial de 1º grau,
conforme respectiva síntese que segue transcrita:

“Sentença penal absolutória
– APELADOS
denunciados como incursos nas penas do art. 33,

caput
, e art. 35,
caput
, ambos da Lei 11.343/2006
– Absolvidos dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal –
Irresignação do Ministério Público
: Requer a condenação de Bruno e Hudson pela prática do crime de tráfico de drogas –
Pedido que não

comporta provimento
: Diálogos extraídos do aparelho celular apreendido e que era comprovadamente utilizado pela corré Luana, não demonstraram que os APELADOS fossem detentores das drogas apreendidas no dia 03/09/2022 – Tratando-se de diálogos escritos, não é possível sequer comprovar que Bruno e Hudson eram de fato os interlocutores nas conversas de negociação de drogas – Inexistência de provas concretas de autoria em relação aos APELADOS no crime de tráfico objeto deste feito –
necessário manter a

absolvição
, em observância ao princípio do
in dubio

pro reo
–
Pelo conhecimento do apelo e no mérito

seu improvimento”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Extrai-se da exordial acusatória que no dia 03.09.2022, por volta das 16h, na Rua 318, n.º 03, Quadra 106, Setor 03, Bairro Tijucal, nesta capital,
Bruno José Borges
,
Hudson Henrique Leite
,
Luana Pedrita de Campos Barreto
e
Rafael Santiago da Conceição
estavam na posse de 16,060Kg de maconha divididos em 19 tabletes, para fim mercantil, sem autorização legal ou regulamentar.

Além disso, consta que na mesma data e circunstâncias,
Bruno José Borges
,
Hudson Henrique Leite
,
Luana Pedrita de Campos Barreto
e
Rafael Santiago da Conceição
associaram-se, para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o tráfico de drogas.

Por esses motivos eles foram denunciados como pelos crimes previstos nos art.
33,
caput
e art. 35,
caput
, ambos da Lei n° 11.343/2006.

Os autos foram desmembrados em relação a
Rafael Santiago da Conceição
(ID 215558301).

Finda a instrução processual, o Juiz Oficiante entendeu por bem
absolver
Bruno
e
Hudson
das imputações que lhes eram feitas,
com base no artigo 386, inciso VII, do CPP,
e condenar
Luana Pedrita de Campos Barreto
conforme o relatório.

Neste grau de recurso, o
MP de 1º grau,
busca a reforma da absolvição, para ver
Bruno
e
Hudson
condenados

nos exatos termos da exordial acusatória, argumentando para tanto, que
o juiz singular desconsiderou as provas que indicam o envolvimento dos réus
Bruno
e
Hudson
com o tráfico de drogas, incluindo diálogos extraídos de um celular apreendido, que mostrariam a participação deles no crime.

É o relato.

A
materialidade
do crime de Tráfico de Drogas está comprovada no Boletim de Ocorrência (ID 215557084 - Pág. 8/11), Autorização de Entrada em Residência (ID 215557084 – Pág. 27), Relatório (ID 215557082), Laudo Pericial da Droga (ID 215558327), Imagens de ID 215557084 – Pág. 44/45 e Relatório Policial (ID 215557091).

Já a autoria em relação aos apelados
Bruno
e
Hudson,
da
análise dos autos, constato que a sentença de absolvição deve ser mantida, vez que é patente a dúvida quanto à autoria delitiva, devendo imperar o brocardo
in dubio pro reo
em favor deles
.

O magistrado destacou que, embora os diálogos extraídos de um celular e a apreensão de drogas indiquem o envolvimento de terceiros, as provas colhidas não foram suficientes para vincular diretamente
Bruno
e
Hudson
ao crime de tráfico de drogas. Isso, porque, não havia elementos conclusivos que comprovassem que eles fossem os proprietários das drogas encontradas no local ou que tivessem participado ativamente da conduta criminosa.

Ressaltou-se, ainda, que diante da dúvida quanto à participação dos apelados, deve ser aplicado o princípio do "
in dubio pro reo
".

Tal conclusão se dá porque das provas concatenadas nos autos, não é possível se extrair o grau de certeza necessário, para uma condenação, de que os apelados eram os reais proprietários dos entorpecentes apreendidos, bem como que estes estavam voltados para a mercancia ilícita.

Conforme se vê, d
urante a instrução processual, os apelados negaram qualquer envolvimento com as drogas apreendidas, ao passo que o juiz considerou que os elementos disponíveis não eram suficientes para desconstituir essas alegações.

Os investigadores de Polícia Civil, responsáveis pelas diligências,
Simão Aureliano de Barros Neto
e
Davilson Carvalho Lima,
relataram que estavam monitorando o local há cerca de uma semana, devido a denúncias anteriores que indicavam a
que o corréu
Rafael
juntamente com sua convivente (
Luana
), estariam residindo na rua 318, n. 03, qd 106, setor 03, no bairro Tijucal e teriam mudado recentemente para o referido endereço, a fim de armazenar entorpecentes para a facção criminosa
Comando Vermelho
.

Além disso, o monitoramento realizado no dia dos fatos foi reforçado por uma nova denúncia, confirmando a movimentação suspeita na casa.

Durante a abordagem,
Luana,
esposa de
Rafael,
autorizou a entrada dos policiais na casa (ID
215557084 - Pág. 27)
, onde estavam
Bruno
e
Hudson
.

Após a entrada, os policiais ouviram barulhos nos fundos, quando
Luana
informou que se tratava de seu esposo
Rafael,
que já havia fugido quando foram até os fundos. Na busca, os policiais encontraram uma mala preta e uma mochila rosa em um porão, contendo 19 tabletes de maconha. Esses objetos estavam associados à facção criminosa
Comando Vermelho,
pois foram encontrados com adesivos que faziam referência à facção. Tais depoimentos corroboraram a narrativa de que a casa era usada como ponto de armazenamento e distribuição de drogas, conforme as denúncias recebidas pela Polícia.

O
PM

Ivan Mendes Malheiros Júnior
confirmou que as drogas foram encontradas em uma construção, em baixo da edificação residencial, dentro de uma mala preta e de uma mochila de cor rosa, e que ao ser indagada, a
corré

Luana
disse que não tinha conhecimento das drogas,
porém nada esclareceu quanto a autoria delitiva em relação aos apelados

(ID 215557084 – Pág. 42/43).

A
corré Luana
e os apelados apelados
Bruno
e
Hudson
permaneceram em silêncio na fase policial (ID 94290032,
215557084 - Pág. 47/49, Pág. 52/53
).

Em juízo
, o
PM

Davilson Carvalho Lima
disse que não participou das investigações do caso, mas que acompanhou os outros policiais na prisão, confirmando que a corré
Luana
recebeu os policiais na casa, e que lá, havia mais três pessoas. Questionado pelo advogado de defesa, o
PM Davilson
afirmou que no caso, entraram na residência “referente à maus tratos de menores”.

O
PM

Ivan Mendes Malheiros Júnior
relatou que participou do monitoramento, no sentido de que receberam “uma denúncia de vizinhos sobre tráfico de drogas”, aliado a investigações prévias e viram uma “movimentação na casa, a qual tinha de 3 a 4 crianças”, e logo depois, chegou ao local o apelado
Bruno,
que
Luana
autorizou a entrada na casa, ouviram um barulho nos fundos, onde
Luana
afirmou que era seu marido,
Rafael
que havia acabado de fugir, momento em que outro policial foi até os fundos e já retornou com as drogas e que não participou das diligências anteriores.

Além disso, ressaltou que receberam várias denúncias indicando que
Luana
e
Rafael
estavam traficando naquele local e que encontraram drogas com a sigla do
Comando Vermelho
–
C.V.,
que não participou das diligências anteriores e que
Bruno
seria estranho às diligências.

O
PM Leonado Fonseca Rech
confirmou que acompanhou outro investigador posteriormente aos fatos até a residência, onde não havia ninguém, porque houve sobre uma “situação de confronto” em outra ocasião de
Rafael
e a Polícia e que no local estava ocorrendo a mercancia, conforme denúncias.

O
PM Simão Aureliano de Barros Neto
participou do monitoramento prévio, há aproximadamente uma semana antes da abordagem, de que naquela casa estaria ocorrendo a traficância e que no dia dos fatos, viram
Bruno
chegando na casa de
Luana,
onde pediram à ela autorização para entrarem na casa, momento em que
Rafael
fugiu. No local, havia mais três pessoas que disseram que a droga, que era do
Comando Vermelho
, pertencia a
Rafael.
Além disso, também existia denúncia sobre maus tratos de crianças no local (filhos de
Luana
que ficaram sob cuidados da avó).

A motivação da entrada dos policiais ocorreu porque eles receberam
denúncias anônimas de que
Luana
e
Rafael
estavam realizando traficância
; que “
tornozelados” frequentavam ali,

usuários de drogas
,
aliado à ficha criminal extensa do casal
e que
Bruno
e
Hudson
frequentavam muito o local e que não encontraram nada de ilícito com as pessoas que estava ali.

Os apelados negaram a autoria do crime. Em suma,
Bruno
disse que foi visitar a sua tia, Luana (corré) e seus sobrinhos (filhos de Luana), enquanto
Hudson
, primo de
Rafael
, também estava na casa visitando este último. Ambos negaram a ciência de que existiam drogas na casa, frisando que
Rafael
fugiu com a chegada dos policiais (ID
215558293).

Diante desse contexto, vejo que não assiste razão ao MP.

As provas orais produzidas durante a instrução, especialmente os depoimentos dos policiais civis, indicam que a residência onde os entorpecentes foram apreendidos era utilizada por
Luana
e
Rafael,
sendo previamente monitorada com base em denúncias de tráfico de drogas. Ademais, segundo os depoimentos dos investigadores, foi
Luana,
convivente de
Rafael,
quem permitiu a entrada dos policiais no imóvel, onde, no momento da abordagem, também se encontravam os apelados,
Bruno
e
Hudson.

Os policiais relataram que os apelados frequentavam a residência, porém, não foi
apresentada nenhuma evidência ou testemunho de que ambos estivessem manuseando ou transportando os entorpecentes
. Aliás, a droga foi encontrada escondida em um porão, distribuída entre uma mala preta e uma mochila rosa, sem que houvesse provas materiais que vinculassem diretamente os apelados à posse ou ao controle das drogas.

O simples fato de os apelados estarem no momento do flagrante, embora os apelados pudessem estar realizando a mercancia, esse cenário, por si só, não é capaz de validar um édito condenatório que, cediço, para tanto, é necessário que a prova esteja contundente e induvidosa, não podendo uma condenação basear-se em meras conjecturas.

É fundamental destacar que, diante da ausência de provas diretas e inequívocas que comprovem a participação dos apelados nos fatos, aplica-se o axioma
in dubio pro reo
, que determina que, na existência de dúvida razoável, a decisão deve sempre favorecer o acusado, como no caso.

O conjunto probatório, conforme exposto pelo magistrado, não apresentou elementos suficientes para afastar de maneira inequívoca a hipótese de que os apelados estivessem no local com envolvimento direto com os ilícitos encontrados. A prova oral colhida indicou que não foram encontrados entorpecentes com os apelados, tampouco, há indícios de que fossem proprietários das drogas apreendidas ou estivessem traficando.

Nesse ponto, inclusive, importante ressaltar que as denúncias anônimas apontavam o casal
Luana
e
Rafael
como os responsáveis por armazenar e distribuir a droga apreendida.

Se não bastasse, o fato de
Bruno
estar utilizando tornozeleira eletrônica e ambos frequentarem a residência sob monitoramento, alvo de denúncias, não constitui prova cabal de que estivessem associados à traficância. As provas apresentadas nos autos, incluindo os diálogos telefônicos mencionados pelo Ministério Público, consistem em indícios frágeis, que carecem de clareza e robustez suficientes para atribuir a autoria do crime aos apelados.

A d. PGJ assim pontuou sobre as conversas telefônicas: “
por se tratarem de diálogos escritos, não é possível sequer comprovar que BRUNO e/ou HUDSON eram de fato os interlocutores nas conversas acerca de negociação de drogas, não podendo descartar a possibilidade de terceira pessoa, eventualmente se identificar com os seus nomes, ou mesmo de interlocutores homônimos
” (ID 224868175 e ID 215558335).

Os depoimentos dos policiais, que constituem a principal prova oral do presente caso, confirmam, apenas, que os apelados estavam na casa de
Rafael
e
Luana
, mas não apresentaram nenhuma prova direta que os vinculassem às drogas encontradas no local. Os entorpecentes estavam armazenados em um porão e, mesmo durante as diligências policiais, os apelados não foram vistos em posse ou manuseio desse entorpecente.

Outrossim, em seu interrogatório judicial,
Luana
confirmou que as drogas pertenciam a seu convivente
Rafael,
o que enfraquece ainda mais a hipótese de que os apelados tivessem qualquer envolvimento direto com os entorpecentes apreendidos.

Oras! N
enhuma das testemunhas ouvidas nos autos, lograram êxito em estabelecer um liame entre os apelados e o entorpecente apreendido. Como pode se ver, o
PM

Ivan Mendes Malheiros Júnior
asseverou que havia um aglomerado de pessoas no local, e que o apelado
Bruno
“seria estranho às denúncias”, enquanto o
PM

Simão Aureliano de Barros
afirmou em juízo, que as denúncias indicavam que o casal estava envolvido na traficância na casa, para guardar e distribuir drogas para o
Comando Vermelho,

não sendo tal relato suficiente a permitir estabelecer uma relação/vínculo entre os apelados e os entorpecentes apreendidos.

Se o local é usado como ponto de venda de drogas, sendo afirmado por uma das testemunhas policial que havia um aglomerado de pessoas, fato confirmado pelos apelados, não há como afirmar que a droga escondida, pertencia a estes.

Vale esclarecer, para haver
uma condenação na esfera criminal, não se admite uma situação conjectural ou mera desconfiança, sendo forçosa que se tenha convicção/certeza sobre a prática do crime, vez que no direito penal, vige a
verdade real
, não sendo suficiente a verdade formal, como no direito civil, motivo pelo qual vigora o axioma
in dubio pro reo,
vez que existindo dúvidas sobre a autoria do fato, a melhor decisão a se tomar é a absolvição, para que não ocorra uma injustiça com uma condenação indevida.

Nesse sentido, este e. Tribunal de Justiça:

“
O processo penal não autoriza conclusões condenatórias baseadas somente em suposições ou indícios. Para sustentar um decreto condenatório o depoimento de testemunha única deve se harmonizar com o contexto probatório. A prova deve estar clara, escorreita e sem qualquer dúvida a respeito da materialidade ou autoria do delito para ensejar sentença condenatória. Na hipótese, tendo em vista que as provas produzidas na fase judicial não são suficientes para embasar uma condenação, torna-se imperativa a absolvição do apelante, em observância ao princípio "in dubio pro reo".”

(N.U 0002864-13.2013.8.11.0086, Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 25/02/2021).

Se é assim, a condenação não pode se basear em probabilidade, sob pena de malferir o Princípio da Presunção de Inocência, assentado no art. 5º, inc. LVII, da Constituição Federal, de que:
ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória.
Portanto, uma sentença condenatória deve vir alicerçada em provas concretas, trazendo a certeza quanto a autoria e a materialidade delitiva, se houver dúvidas, deve-se privilegiar o brocardo
in dubio pro reo.
Nesse sentido:

“(...) Ausência de provas da venda dos entorpecentes para terceiros que ensejou a desclassificação do crime de tráfico de drogas em relação ao corréu Cristiano para aquele previsto no artigo 28, da Lei 11.343/06 nos autos principais. Trânsito em julgado da sentença proferida com relação ao corréu.
Negativa da acusada não infirmada por outras provas. Ausência de provas da vinculação da acusada com os entorpecentes apreendidos. Dúvidas razoáveis, aliadas às conclusões obtidas nos autos principais, que conduzem à absolvição
. 2. Recurso conhecido e provido”. (TJ-SP - APR: 00005022720218260058 SP 0000502-27.2021.8.26.0058, Relator: Marcos Alexandre Coelho Zilli, Data de Julgamento: 09/05/2022, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 09/05/2022). Destaquei.

Logo, não havendo nos autos provas concretas de autoria do crime de Tráfico de Drogas, bem como se os apelados realmente estavam
mancomunados

para a traficância, é imperativa a manutenção da sentença absolutória.

Com essas considerações
, em
consonância
com
o parecer,
nego provimento
ao recurso interposto pelo
Ministério Público
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024